Tribunal: TJMT
Processo: 1053893-29.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053893-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 101.901.088-60 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TELAS SISTÊMICAS NÃO CORROBORADAS. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenou ao pagamento de débitos negativados em pedido contraposto e aplicou multa por litigância de má-fé, em razão de suposta contratação de fornecimento de energia elétrica contestada pelo consumidor, cuja negativação impediu a realização de compras a crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a validade de telas sistêmicas unilaterais para comprovar a origem de débito impugnado; (
ii
) a configuração de dano moral presumido por inscrição indevida; e (
iii
) o cabimento de condenação por litigância de má-fé e de pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de demonstrar a legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito é do credor, sendo inadmissível a prova baseada exclusivamente em telas sistêmicas não corroboradas por outros elementos, conforme Súmulas 34 e 50 da Turma Recursal.

4. A ausência de contrato assinado e a manutenção do fornecimento de energia por longo período de suposta inadimplência fragilizam a tese de contratação, tornando a cobrança e a negativação ilícitas.

5. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, fixado no valor de R$ 6.000,00, quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico da medida.

6. Reconhecida a ilicitude da cobrança, afasta-se a procedência do pedido contraposto e a condenação do consumidor por litigância de má-fé, dada a ausência de conduta dolosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A demonstração da legitimidade de débito negativado é ônus do credor, sendo insuficientes telas sistêmicas unilaterais desacompanhadas de outros elementos probatórios. 2. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, decorrente de débito não comprovado, gera dano moral in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor; Artigos 80, 99, §§ 2º e 3º, 100 e 373, I, do Código de Processo Civil; Artigo 944 do Código Civil; Artigos 31 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.881.797/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/04/2023; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019; Turma Recursal Cível de MT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 20/05/2024; Turma Recursal Cível de MT, N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1053893-29.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais - Gabinete 2

Recorrente
: MANOEL NOGUEIRA DOS SANTOS

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MANOEL NOGUEIRA DOS SANTOS ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A..
Noticiou que: a) ao tentar realizar compras a crédito, teve seu pedido negado por constar uma restrição em seu nome; b) ao consultar os órgãos de proteção ao crédito, verificou a existência de diversos débitos lançados pela reclamada, referentes a múltiplos contratos e meses, totalizando R$ 860,74; c) desconhece por completo a origem de tais dívidas, afirmando nunca ter mantido relação contratual com a empresa para os débitos em questão e que jamais foi notificado sobre eles. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos; b) a exclusão definitiva de seu nome dos cadastros de inadimplentes; c) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a reclamada comprovou a relação jurídica ao apresentar a ficha cadastral, o histórico de consumo e de contas da unidade consumidora n. 3423219-9, que demonstram a existência de diversos pagamentos anteriores; b) o comprovante de endereço juntado pelo reclamante está em nome de terceiro, e ele não esclareceu qual unidade consumidora utilizava à época, deixando de apresentar prova mínima de seu direito; c) embora telas sistêmicas sejam, em regra, provas unilaterais, no contexto específico do fornecimento de energia elétrica por concessionária única, ganham força probatória, cabendo ao consumidor desconstituí-las, o que não ocorreu; d) o reclamante alterou a verdade dos fatos para tentar obter vantagem indevida. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência do pedido inicial e parcial procedência do pedido contraposto para: a) julgar improcedentes os pedidos do reclamante; b) condenar o reclamante ao pagamento dos débitos negativados; c) condenar o reclamante por litigância de má-fé, com multa de 5% sobre o valor da causa.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença contraria a jurisprudência pacífica da Turma Recursal, que não admite telas sistêmicas como prova de contratação, por serem documentos unilaterais; b) a reclamada não apresentou contrato assinado ou qualquer outra prova bilateral que comprovasse o vínculo jurídico; c) os documentos da reclamada contêm inconsistências, como a falta de identificação clara do titular em alguns históricos, e o endereço cadastrado diverge do comprovante de residência que juntou; d) a negativação, por ser indevida, gera dano moral "in
re

ipsa
" e afasta a condenação por litigância de má-fé. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito e de condenação por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença,
argumentando
ainda
que o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade
, bem como que
o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido pela ausência de provas da hipossuficiência.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

A parte recorrida impugnou a concessão do benefício da justiça gratuita em suas contrarrazões
. Contudo, o recorrente comprovou ser aposentado (
ID/PJe2 354327387
), o que foi considerado suficiente pelo juízo de primeiro grau para deferir o pedido (
ID/PJe2 354327388
).

A parte recorrida não apresentou provas que infirmassem a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada.

Portanto, mantenho os benefícios da justiça gratuita.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos iniciais, com o argumento de que a concessionária comprovou a origem do débito por meio de telas sistêmicas.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que as referidas telas são provas unilaterais e insuficientes para demonstrar a existência da dívida, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Relação de consumo.

Nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, configura-se relação de consumo quando o fornecedor presta serviço ou vende produto ao destinatário final, com o objetivo de obtenção de lucro.

No caso em tela, a controvérsia envolve a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária (fornecedora) a um consumidor pessoa física (destinatário final), caracterizando, de forma inequívoca, uma relação de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do CDC.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Os documentos produzidos unilateralmente, tais como telas sistêmicas, prints, relatórios e faturas, têm valor probatório quando tiverem informações relevantes que elucidam a questão e não forem especificamente impugnadas.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

“SÚMULA 34//: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso concreto, a parte reclamada apresentou apenas telas sistêmicas
(
ID/PJe2 354327378
e
ID/PJe2 354327379
) para comprovar a existência da dívida. Contudo, a parte reclamante impugnou especificamente tais documentos (
ID/PJe2 354327380
), argumentando que são provas unilaterais e insuficientes.

A análise do histórico de contas (
ID/PJe2 354327379
) revela que os últimos pagamentos foram realizados até
dezembr
o de 2022, havendo um longo período de inadimplência (de 2023 a 2025) sem que houvesse a interrupção do fornecimento de energia, o que fragiliza a tese da reclamada.

Além disso, a própria reclamada menciona uma "ATUALIZACAO CADASTRAL – GIS" em 27/03/2024 (
ID/PJe2 354327378
,
p. 3), mas não juntou qualquer documento que comprovasse essa alteração, como o requerimento ou a anuência da parte autora. Diante da ausência de provas robustas, como um contrato assinado, a concessionária não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a origem do débito.

Portanto, a cobrança e a consequente negativação são indevidas, caracterizando a conduta ilícita da parte reclamada.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).”

No caso em tela, a inscrição indevida do nome do reclamante nos cadastros de proteção ao crédito (
I
D/PJe2 354327366
)
configura dano moral indenizável, pois não há prova da legitimidade da dívida.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, em especial o valor dos débitos indevidamente negativados, que somam aproximadamente R$ 2.687,97, conforme pedido contraposto da reclamada, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023.

Pedido contraposto.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida.

A propósito:

“(...) 2. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Sendo a cobrança legítima, líquida e embasada nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto. (...) (N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)”

Considerando que a cobrança foi reconhecida como indevida, o pedido contraposto para o pagamento dos débitos deve ser julgado improcedente.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

Com o provimento do recurso e o reconhecimento da ilicitude da conduta da reclamada, fica afastada a condenação da parte reclamante por litigância de má-fé, imposta na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a inexistência dos débitos referentes aos contratos 0003423219202311, 0003423219202312, 0003423219202401, 0003423219202402, 0003423219202403, 0003423219202404, 0003423219202406, 0003423219202407, 0003423219202405, 0003423219202408 e 0003423219202409;

b)
condenar
a parte reclamada, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ);

c)
julgar improcedente
o pedido contraposto;

d)
afastar
a condenação da parte reclamante por litigância de má-fé.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026